Tribunal: TJSP
Processo: 0002339-49.2017.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Apreensão de arma de fogo de uso permitido no interior da residência – Tipo penal de perigo abstrato - Entendimento do art. 12 da Lei n. 10.826/2003
A apreensão de arma de fogo de uso permitido desacompanhada da respectiva munição não afasta a realização do tipo penal de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que a

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Apreensão de arma de fogo de uso permitido no interior da residência – Tipo penal de perigo abstrato - Entendimento do art. 12 da Lei n. 10.826/2003
A apreensão de arma de fogo de uso permitido desacompanhada da respectiva munição não afasta a realização do tipo penal de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que a potencialidade lesiva do objeto deve ser aferida de modo abstrato. Basta, assim, para o reconhecimento do crime o simples fato de o agente ter sido flagrado ocultando e mantendo aludida arma sob sua guarda, sendo irrelevante a circunstância de estar ela acompanhada ou não da correspondente munição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002339-49.2017.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
ANTONIO BAPTISTA DA SILVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002339-49.2017.8.26.0417 -Voto no
2
Voto 23182
Apelação n. 0002339-49.2017.8.26.0417 Paraguaçu Paulista
Apelante: ANTONIO BAPTISTA DA SILVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido Apreensão de
arma de fogo de uso permitido no interior da residência Tipo
penal de perigo abstrato ? Entendimento do art. 12 da Lei n.
10.826/2003
A apreensão de arma de fogo de uso permitido desacompanhada
da respectiva munição não afasta a realização do tipo penal de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que a
potencialidade lesiva do objeto deve ser aferida de modo abstrato.
Basta, assim, para o reconhecimento do crime o simples fato de o
agente ter sido flagrado ocultando e mantendo aludida arma sob
sua guarda, sendo irrelevante a circunstância de estar ela
acompanhada ou não da correspondente munição.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 190/197, prolatada pelo MM.
Juiz Leonardo Fernandes dos Santos, cujo relatório ora se adota, ANTONIO
BAPTISTA DA SILVEIRA foi condenado como incurso no art. 12 da Lei n.
10.826/03, às penas de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, e de
10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 salário mínimo.
Foi, ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
quer por atipicidade da conduta, quer por insuficiência probatória.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002339-49.2017.8.26.0417 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de posse irregular
de arma de fogo de uso permitido foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante.
Consta dos autos que o ora apelante possuía uma
espingarda de calibre 36, de n. 190419, sem marca, de uso permitido, além
de 1,715 kg de chumbo pequeno, 13 cartuchos deflagrados de calibre 12,
01 cartucho deflagrado de calibre 20, 01 cartucho deflagrado de calibre 28 e
01 cartucho de calibre 7mm deflagrado, tudo de uso permitido.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/13 e pelos laudos
periciais de fls. 48/49 e 63/66.
A prova oral (mídia digital) colhida na instrução criminal
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
O réu, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório,
confessou a prática delitiva (mídia digital).
Os relatos coerentes das testemunhas arroladas pela
acusação, Policiais Militares que localizaram a arma e a munição na
residência do réu, confirmaram sua confissão e esclareceram, outrossim, a
dinâmica do crime.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002339-49.2017.8.26.0417 -Voto no
4
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Uma vez tendo restado demonstrado que o autor teria
sido flagrado realizando ao menos um dos núcleos verbais contidos no art.
12 da Lei n. 10.826/03 portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,
empregar, possuir, manter sob guarda ou ocultar com relação à arma de
fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, torna-se de rigor seja
mantida a condenação.
Não se cogita, outrossim, de absolvição por atipicidade
da conduta, como almeja a nobre Defesa.
Conforme ponderou a i. Promotora de Justiça, em
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002339-49.2017.8.26.0417 -Voto no
5
contrarrazões de apelo, às fls. 211/212,
[...], quanto à pretensa absolvição pela atipicidade da conduta,
sob o fundamento de que a arma de fogo desmuniciada ou sem
possibilidade de pronto municiamento é instrumento inidôneo para
efetuar disparo, tem-se por infundada tal tese.
Isso porque o crime imputado ao apelante detém natureza de
perigo
abstrato
ou
presumido,
não
demandando,
por
consequência, dano ou perigo concreto e real de dano para sua
configuração.
O legislador antecipa a intervenção penal a fim de impedir, já em
sua fase embrionária, condutas que, segundo a experiência
comum, são normalmente perigosas.
Consoante melhor doutrina e jurisprudência, tais infrações penais
de perigo presumido não violam o princípio da ofensividade ou
lesividade, sendo, ao contrário, uma opção legítima do legislador,
observados os parâmetros da razoabilidade, para garantir uma
proteção mais efetiva dos interesses e valores fundamentais da
sociedade, dentre os quais está a paz e tranquilidade sociais.
Aliás, essa solução visa exatamente a implementar e promover os
direitos fundamentais, sob o aspecto da vedação da proteção
precária e insuficiente de interesses coletivos relevantes.
Logo, é irrelevante estar a arma de fogo desmuniciada para a
configuração do delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003,
sendo a conduta reprovável mesmo que não haja prejuízo a
integridade física de outrem, pois o que se busca tutelar é a
segurança pública e a paz social.
Era de rigor, pois, a condenação.
As
penas,
sequer
questionadas,
criteriosamente
dosadas e fundamentadas no mínimo legal, em perfeita consonância com o
sistema trifásico, com a imposição do regime inicial aberto, não comportam
qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal, em 01 ano
de detenção e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
apesar da presença das atenuantes previstas no art. 65, I (ser o agente
maior de 70 anos, na data da sentença) e III, “d” (ter o agente confessado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002339-49.2017.8.26.0417 -Voto no
6
espontaneamente o delito), do CP.
Deixaram de interferir adequadamente as atenuantes,
em razão de não terem elas o condão de reduzir a reprimenda aquém do
mínimo. Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 01 ano de detenção e de
10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras.
Observe-se
ser
forçoso
reconhecer
fazerem-se
presentes todos os requisitos do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses
nas quais é possível a conversão. Além de estarem preenchidas as
condições relacionadas nos dois primeiros incisos (inc. I: pena privativa de
liberdade não superior a quatro anos, aplicada em crime cometido sem
violência ou grave ameaça à pessoa e; inciso II: não reincidência em crime
doloso), foi igualmente atendida a exigência contida no inciso III, que
determina caber mencionada conversão apenas se a “culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como
os motivos e as circunstâncias” a indicarem como suficiente. Tendo sido
imposta privação de liberdade de 01 ano de detenção (condenação igual ou
inferior a um), resta adequada sua substituição, nos termos do art. 44, § 2o,
primeira parte, do CP, por uma pena restritiva de direitos, consistentes em
prestação pecuniária.
Considerando-se os fatos do condenado não ser
reincidente, e da pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002339-49.2017.8.26.0417 -Voto no
7
poderá ele cumpri-la, em caso de reconversão, desde o início em regime
aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), que é efetivamente o mais adequado em
função das particularidades do caso em apreço. Inexiste, com efeito,
qualquer indicação de que seria necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de ANTONIO BAPTISTA DA SILVEIRA, restando, pois,
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da pena
alternativa, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 salário
mínimo, poderá implicar em sua reconversão na pena de 01 ano de
reclusão, em regime inicial aberto, que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator